Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738525-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA MARTINS FONTELA CORREA AGRAVADO: VICTOR DE BARROS FONTELA CORREA, ARTHUR DE BARROS CORREA, ISABELA DE BARROS FONTELA CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA HELENA MARTINS FONTELA CORREA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de alimentos n.o 0708937-62.2023.8.07.0007, fixou alimentos provisórios à agravante (avó dos autores) no percentual de 10% de sua remuneração líquida. Em suas razões recursais, a agravante alega que o dever de prestar alimentos pelos avós é complementar, não se destinando à manutenção do padrão de vida anterior, que é de responsabilidade dos pais; que a genitora dos autores sobrevive com pensão por morte do filho da agravante e que tem condições de trabalhar; que os ganhos da autora foram superestimados, ao passo que a genitora dos agravados não informou a totalidade de valores que recebeu em virtude do falecimento do pai das crianças. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar o dever de prestar alimentos ou a reduzir o valor fixado. Preparo recolhido no Id no. 51240522. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, haja vista que está comprovado que a agravante é pensionista e recebe proventos, tanto da Secretaria de Saúde do Distrito Federal como do Exército Brasileiro, bem como a agravante não demonstrou que possui gastos extras que impliquem em dano grave ou de difícil reparação para a sua subsistência caso tenha que pagar o valor fixado na decisão recorrida (10% sobre a remuneração líquida). O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que os menores possuem necessidade presumida, ao passo que a capacidade da agravante de alimentar é bastante provável, conforme dito no parágrafo anterior. Além disso, embora o dever de prestar alimentos pelos avós seja complementar, o que demandará dilação probatória a ser realizada pelo juízo a quo, se mostra razoável a fixação de um percentual a esse título até que seja analisada de modo profundo a existência do direito e, em caso positivo, o valor definitivo, tudo a preservar o melhor interesse dos menores. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Após, remeta os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Ao fim, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador